Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALSA PORTABILIDADE. FRAUDE. ANÁLISE CASUÍSTICA. HIPERVULNERABILIDADE NÃO CONSTATADA. INOCORRÊNCIA DE DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo bancário consignado firmado com a parte ré BANCO PAN no valor de R$ 26.899,85 em 96 parcelas de R$ 681,48 cada (contrato id. 162301302); b) condenar o réu a restituir à parte autora todas as parcelas referentes ao aludido empréstimo já pagas, bem como as que vierem a ser pagas ou descontadas de sua folha de pagamento no curso da lide; c) condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões, o banco recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob argumento que o contrato celebrado é regular e o montante foi devidamente depositado na conta corrente do recorrido. Aponta que a devolução do valor foi realizado para terceiros. Defende inexistência de defeito no serviço prestado e culpa exclusiva do autor. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 51759055).
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto na teoria da asserção. Assim, se o que foi alegado na inicial for possível extrair a pertinência subjetiva, então a legitimidade das partes estará presente. A efetiva responsabilidade da instituição financeira é matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - a Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
6. Na origem, narrou a parte autora, ora recorrida, que recebeu ligações da Empire Promotora de Negócios LTDA, que prometeu reduzir as parcelas de um empréstimo consignado com o Banco Santander. Disse que com a promessa da Empire de reduzir sua dívida com o Banco Santander, foi instruída a transferir R$ 20.974,53, com a garantia de que eles quitariam a dívida dela com o Banco Santander. Afirma que as parcelas do Banco Santander continuaram sendo descontadas de seu salário, e um novo empréstimo foi feito com o Banco PAN. Sustenta a responsabilidade da instituição financeira e vício na negociação do empréstimo, pois o caso deveria ter sido um contrato de portabilidade de dívida e se tornou um empréstimo consignado.
7. No caso, verifica-se que a recorrida foi vítima de fraude, pois, em que pese acreditar que se tratava de um contrato de portabilidade, acabou realizando novo contrato de empréstimo com o Banco recorrente, tendo sido induzido por terceiro de má-fé, que agiu em nome do Banco.
8. Com efeito, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
9. Na hipótese, verifica-se que a recorrida é servidora pública da Fundação Universidade de Brasília (FUB), ocupando o cargo de Administrador, registrada no Conselho Federal de Administração do DF, tem 53 anos de idade, não se inserindo na condição de hipervulnerável. Ainda, nota-se que a recorrida celebrou contrato de empréstimo com o recorrente, cuja aceitação dos termos se deu por meio de apresentação de fotografia (selfie) (ID. 51759020). O valor contratado foi devidamente creditado em conta corrente de titularidade do contratante, (ID. 51759022), ou seja, houve o adimplemento integral do contrato por parte do Banco Pan. No entanto, sem conhecimento e anuência do recorrente, a recorrida efetuou o pagamento do boleto (ID. 51758784), no valor de R$ 20.974,53, tendo como beneficiário apenas a EMPIRE PROMOTORA.
10. Desse modo, depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, a recorrida foi vítima de fraude praticada por estelionatários, sem que possa ser atribuída responsabilidade ao recorrente neste caso concreto, pois, a despeito da ligação recebida pela recorrida ser supostamente originada por correspondente bancário, esta firmou proposta (ID. 51759020), que continha especificação “novo empréstimo”, registrou ciência das dicas de segurança, as quais alertavam que o banco recorrente não solicita devolução de valor ou pagamento de boleto para terceiros e ainda realizou o pagamento a pessoa diversa da ré/recorrente.
11. Vale registrar que a responsabilidade do fornecedor é excluída quando constatada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). A esse respeito, o STJ, em julgado recente, entendeu que “O adquirente realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de email supostamente enviado pelo banco. Entretanto, ficou comprovado que o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. No caso concreto, a operação foi efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro. Logo, o banco não possui responsabilidade. (STJ. 3a Turma. REsp 2.046.026-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/6/2023 (Info 12 – Edição Extraordinária).”
12. Nessa perspectiva, impõe-se o reconhecimento de que não houve falha na prestação dos serviços da recorrente, e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo da vítima e de terceiro, razão pela qual a sentença deve ser reformada.
13. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
14. Sem condenação em honorários, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.